Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-76.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA OCULAR. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO EXPRESSO. DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo delito previsto no artigo 147 do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a suficiência das provas para a condenação e o acerto na condenação pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, tem relevância probatória significativa, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
4. O depoimento da vítima em solo policial, corroborado por depoimento judicial de testemunha, tem força para embasar a condenação por ameaça em contexto de violência doméstica.
5. Para caracterização do crime de ameaça, a promessa de mal injusto deve provocar temor e insegurança à vítima, afetando sua liberdade psíquica, tal como no caso dos autos.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1623549, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29/09/2022; Acórdão 2048897, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025; Acórdão 2052640, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 01/10/2025.